Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715258-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LORRAN MATHEUS DIAS CORREIA RECORRIDO: LISANDRA VERÍSSIMO SANTOS NEVES, CLÍNICA DE PSICOLOGIA PSIQ EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. ERRO NO DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. IMPERÍCIA. DIAGNÓSTICO DE ENFERMIDADE E CONDUTA TERAPÊUTICA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO PROVIDO. 1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora, em regra, está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 2. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão o ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e I, e § 1o). 3. Conquanto encerre relação de consumo o relacionamento havido entre paciente e médico, inserindo-se no vínculo a clínica na qual consumado o atendimento terapêutico impugnado, derivando a pretensão indenizatória da imputação de culpa, derivada de imperícia, na realização do ato médico, a aferição da subsistência do ilícito e da culpa é pautada pelo sistema da culpa subjetiva, e, outrossim, a subversão do ônus probatório demanda a apreensão da verossimilhança do alegado ou a constatação de que o consumidor se qualifica como hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII). 4. A hipossuficiência do consumidor defronte o fornecedor ostenta conteúdo instrumental, apresentando-se exclusivamente no campo processual em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[1]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor. 5. Conquanto indispensável incursão probatória destinada a lastrear os fatos invocados como sustentação do direito invocado, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório. 6. Abstraída a aferição da verossimilhança do alegado, se o consumidor não se afigura hipossuficiente defronte os fornecedores e, sobretudo, se a pretensão que formulara deriva da imputação de fato positivo ao profissional que lhe prestara serviços médicos, consubstanciando a alegação na imprecação de diagnóstico errôneo e ministração de medicamentos inadequados à espécie, ensejando-lhe efeitos deletérios e o agravamento de seu quadro de saúde, inviável que seja subvertido o encargo probatório de molde a ser imputado ao profissional o encargo de evidenciar que a falha não ocorrera, pois impossível que comprove fato negativo. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, que conclui pela ausência dos requisitos exigidos à inversão do encargo probatório, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, consoante interativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja a apreciação da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações deduzidas, o que, no presente caso, reclama o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ)” (AgInt no REsp 1827931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 6/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004